Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-89.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000013-89.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 09/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 15, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – RESPONSABILIZAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo disciplinar, cabendo-lhe tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Paulo Batista e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por João Paulo Batista contra o Estado de Minas Gerais. Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.422/2022 - CPM, por ter, em tese, causado tumulto na Delegacia Regional da Polícia Civil, na Cidade de Ipatinga/MG. Disse que a administração militar entendeu pelo enquadramento e punição disciplinar do autor no artigo 15, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), com o decréscimo de 5 (cinco) pontos do seu conceito funcional. Alegou que a administração militar não promoveu a correta análise dos fatos, pois não observou, durante a instrução do procedimento, os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Asseverou que não há provas para sustentar a acusação de que o autor deixou de observar os princípios da boa educação, mormente pelo fato de a única testemunha que presenciou os fatos ter sido o estagiário da Delegada de Polícia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Mencionou que a sentença absolutória na esfera penal foi amparada no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face do entendimento de que “as provas apontam a ausência de violência e/ou ameaça, e que houve simples desentendimentos na repartição pública”. Nesse sentido, alegou que a autoridade julgadora não apreciou de forma imparcial e justa as provas constantes na SAD. Ressaltou que cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alegou que as provas carreadas no processo administrativo e na sentença absolutória na esfera penal demonstram que o ato administrativo que determinou a exoneração do autor é ilegal, uma vez que contrário às disposições constitucionais. Com essas considerações, requereu a anulação do ato de sanção decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.422/2022, com todos os efeitos dela decorrentes. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível determinou que o autor emendasse a inicial (Evento 4), sendo juntados os documentos coligidos nos Eventos 07 e 14. O MM. Juízo a quo concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado Réu para a apresentação da sua defesa (Evento 9). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 16 – CONT1). Em síntese, declarou que o autor foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Salientou que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias para a sua conservação (art. 42 da CR/88). Afirmou que a conduta transgressional praticada pelo autor deu origem a ação penal registrada sob o n. 2000186-87.2022.9.13.0004, da qual foi absolvido por atipicidade da conduta. Aduziu que a absolvição do autor não ocorreu por inexistência do fato ou ausência de autoria, não podendo, portanto, refletir na esfera administrativa. Declarou que o fato apurado administrativamente violou princípios e normas disciplinares. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o tema no sentido de que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não se vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mencionou que a caracterização da infração disciplinar, o enquadramento da conduta à norma e as considerações sobre a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares estão subordinadas à esfera administrativa militar, não podendo o Poder Judiciário reapreciar tais matérias. Por fim afirmou que o Judiciário não poderá reapreciar a punição disciplinar aplicada ao autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se regulares. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 26). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 31 e 33). O meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª AJME prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito com apreciação do mérito. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC (Evento 35). A defesa de João Paulo Batista interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial e, ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso para declarar nulo o ato de sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 104.422/202 (Evento 39). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 52). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, importa salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Partindo dessa premissa e após a detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.422/2022 - CPM, por ter, em tese, praticado a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Constou no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação da defesa prévia do sindicado a seguinte narrativa dos fatos, verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em data de 25 de janeiro do ano de 2022, na cidade de Ipatinga/MG, por volta das 16h30min, estando de folga, fardado, e, em público, se exaltado e provocado tumulto nas dependências da Delegacia Regional da Polícia Civil, bem como ter constrangido a Delegada de Polícia Lívia Athayde Oliveira a autenticar o reconhecimento de firma de sua assinatura no Certificado de Registro Veicular, ameaçando dar voz de prisão à mesma se não o fizesse, bem como teria dito que ela estava cometendo o crime de abuso de autoridade, praticando, em tese, ofensa ou dispensando tratamento desrespeitoso ou vexatório a qualquer pessoa, infringindo assim, o previsto no art. 13, inciso V do CEDM (Evento 7 – DOC8, págs. 3/4). O sindicado pugnou pela inquirição e pela apresentação da defesa prévia no final da instrução probatória (Evento 7 – DOC8, pág. 8). Foram inquiridas as testemunhas Livia Athayde Oliveira, Odoel Araújo dos Santos Júnior, Ramon Lázaro Laignier, Dylan Adriano Teixeira, Sérgio Moreira Martins, Fernando Augusto de Oliveira e Alan Marmute de Souza (Evento 7 – DOC8, págs. 30/32, págs. 33/34, págs. 35/36, págs. 37/38, págs. 42/46, págs. 47/48, págs. 49/50). O 3º Sargento PM João Paulo Batista foi interrogado consoante se depreende no Evento 7 – DOC8, págs. 52/54. Citado, o sindicado apresentou suas razões escritas de defesa final (Evento 7 – DOC8, págs. 59/61). Após o regular processamento da SAD, o sindicante concluiu pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei Estadual n. 14.310/02 (Evento 7 – DOC8, págs. 62/67). Da mesma forma opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 7 – DOC9, págs. 1/11). O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU que reconheceu a existência da transgressão e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 15, inciso III, do CEDM (Evento 7, DOC9, pág. 15). Posteriormente, o Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, com fulcro no art. 534, §1º, do MAPPA c/c a Súmula n. 473/STF, anulou o ato de sanção para adequar a tipificação que constou no documento (BGPM Res. 331 de 06/06/2023 – Evento 7, DOC9, págs. 16). A nova solução apresentada pelo Corregedor da PMMG restou fundamentada nos seguintes termos: [...] 1.17.2 no que concerne ao questionamento levado pelo sindicado perante a Delegada, a qual se recusou a cumprir o disposto em legislação federal, ainda que se trata de uma reivindicação aparentemente legítima, o militar deixou de observar o tratamento que de ser dispensado a uma autoridade no exercício da função, especialmente perante seus subordinados. Por meio dos depoimentos da vítima (fl.148) e testemunhas (fls. 152 e 157), constata-se que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sindicado trouxe transtornos para o normal funcionamento o das atividades da delegacia em razão do comportamento descortês apresentado por ele perante a delegada; 1.17.3 além disso, ainda que o militar considerasse que seu direito estava sendo lesado ao sugerir publicamente uma eventual prisão da Delegada, especialmente diante do contexto em que se deram os fatos, houve exaltação dos ânimos de ambas as partes de forma que a conduta adotada pelo militar deixou de ser razoável; 1.18 em que pese o parecer do encarregado ter se dado no sentido de enquadrar a conduta do militar no art. 13, inciso V, do CEDM (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), verifica-se que os fatos apurados se moldam mais especificamente no previsto no art. 15, inciso III, do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), visto que tratamento desrespeitoso pressupõe uma falta de apreço ou desdém já o tratamento humilhante e vexatório, refere-se a uma conduta com o cunho pejorativo de difamação. Todavia, tais traços não podem ser observados na conduta em análise pois, os atos praticados pelo militar não atentaram contra a honra da ofendida nem tiveram o condão de menosprezá-la, se atendo tão somente a um comportamento indiscreto e descortês, que contraria os princípios de boa educação; 1.19 diante do exposto, restou demonstrado que o sindicado deixou de observar o previsto no art. 9º, inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas de boa educação), tendo sua conduta se amoldado a transgressão prevista no art. 15, inciso III, do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) (BGPM Nº 32/23 - Evento 7 – DOC9, págs. 13/15). O Sargento PM João Paulo Batista, ora apelante, foi enquadrado no inciso III do art. 15 do CEDM e punido com o decréscimo de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional, conforme se observa no Evento 7, DOC9, págs. 28/29. O Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto, com base nos seguintes fundamentos, in verbis (Evento 7 – DOC9, págs. 31/33 e págs. 30/33, Evento 14, págs. 06/07): Razões Recursais Contrarrazões a) Que além dessa sindicância, foi instaurado Inquérito Policial, o qual foi remetido pelo Ministério Público à Justiça Militar Estadual, e, depois de todo o trâmite legal, conforme o processo n° 2000186-87.2022.9.13.0004, restou provada a inocência do sindicado. a) Razão não assiste ao recorrente. O art. 540 do MAPPA trata sobre a independência das esferas penal e administrativa: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. Na ação penal militar de autos n° 2000186-87.2022.9.13.0004, o MM Juiz decidiu pela absolvição do réu, ora sindicado, “da prática do crime previsto no art. 33, parágrafo único, em observância ao art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 13.869/19, “por não constituir o fato infração penal”, o que foi confirmado em sede recursal. Ou seja, os autos da mencionada ação penal militar não foram arquivados por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não obsta, portanto, a apuração da conduta antiética residual, qual seja, a inobservância dos princípios de boa educação e correção de atitudes. Além do mais, é importante esclarecer que o bem jurídico tutelado na esfera penal é diverso do bem jurídico tutelado na esfera administrativa, o que justifica a imposição de sanção pela prática da transgressão disciplinar. b) Que a suposta vítima, em se depoimento, apenas alegou que se sentiu ameaçada pelo fato de o militar estar armado e fardado no interior da delegacia, fato que em nada ameaça alguém, conforme entendimento da própria PMMG. A vítima não se queixou em momento algum de ter sido tratada com menosprezo, desrespeitoso ou de maneira vexatória. Se assim fosse, ela teria dado voz de prisão ao sindicado, uma vez que se encontrava em pleno exercício do cargo que possui. c) De início, cumpre salientar que na solução da presente SAD, fls. 204-206v, o Coronel PM Corregedor concluiu o seguinte: 1.19 diante do exposto, restou demonstrado que o sindicado deixou de observar o previsto no art. 9º, inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação), tendo sua conduta se amoldado à transgressão prevista no amoldado à transgressão prevista no art. 15, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 As testemunhas não afirmaram que houve desrespeito ou tratamento vexatório por parte do sindicado com que quer que seja na delegacia. Quanto ao item 1.7, da solução desta sindicância, ocorreu a inversão do ônus da prova e o sindicado ficou com o dever de provar que não cometeu a transgressão, porém, o órgão acusador, apesar de ouvir várias testemunhas e a pretensa vítima, em momento algum demonstrou qual foi o tratamento vexatório e desrespeitoso que teria cometido o sindicado. Na SAD há apenas conclusões genéricas, sem nenhum lastro probatório. III, do CEDM (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes). (grifo nosso). Destarte, a tipificação consolidada na solução desta SAD está em conformidade com o art. 537 e parágrafo único do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA, já que o sindicado foi atribuída transgressão disciplinar de natureza grave. Ademais, ao longo da instrução processual o militar se defendeu efetivamente dos fatos a ele imputados. Ato contínuo, sobre as demais razões recursais, essas trouxeram o mesmo teor das RED finais, sendo que já foram devidamente debatidas nos itens 1.17 a 1.19 da solução proferida pelo Coronel PM Corregedor, fls. 205v-206. Assim, ratificaram-se as contrarrazões trazidas aos autos, com os mesmos pressupostos fáticos e jurídicos já apontados, sem necessidade de repeti-los, conforme estabelece o art. 50 e seu parágrafo 1º da Lei 9.784/1999. Invoca-se tal norma, nesta ocasião, para aplicação subsidiária, nos termos do art. 558, do MAPPA. Diverso do alegado pelo recorrente, não ocorreu a inversão do ônus da prova, uma vez que a Administração reuniu provas cabais (depoimentos de fls. 151/153 e 156/157) da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 15, inciso III, do CEDM. Entretanto, o recorrente não conseguiu desconstituir os fatos durante a instrução processual, limitando-se apenas a negá-los. Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento da SAD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Na oportunidade, rechaço o argumento da defesa de que o apelante foi absolvido dos mesmos fatos na Ação Penal n. 2000186-81.2022.9.13.0004, demonstrando que a Administração Militar não apreciou as provas constantes na sindicância administrativa disciplinar (SAD) de forma imparcial e justa. Registre-se que a absolvição imposta na ação penal não é suficiente para afastar a apuração e uma possível punição do apelante na esfera administrativa, como ocorreu no caso em tela. Com efeito, como é sabido, as esferas criminais e administrativas são independentes entre si, somente havendo exclusão da responsabilidade por ilícito administrativo quando, no processo criminal, concluir-se pela inexistência do fato, da própria conduta imputada criminosa ou da autoria. No caso em tela, verifica-se que, na ação penal, não houve entendimento pela negativa da existência da conduta ou da autoria, mas tão somente concluiu-se que os fatos imputados ao ora apelante não constituíam crime, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sobre o tema, veja-se o entendimento dos Tribunais Superiores: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado. Disponibilidade. 4. Independência das esferas penal e administrativa, salvo hipóteses em que assente inexistência de materialidade ou negativa de autoria. Não ocorrência. Arquivamento de inquéritos penais. Decisões que não interferem na via administrativa. 5. Proporcionalidade da sanção aplicada. Necessidade de ampla dilação probatória. Inadequação do meio processual. Impossibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS 30376 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-04-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO VINCULAÇÃO DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante entendimento pacificado, "Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave" (AgRg no HC 560.876/SC, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020). [...] (STJ - AgRg no HC n. 893.662/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...] 5. Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de processo administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000241-61.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 25/05/2020) Por fim, refuto a tese defensiva de ofensa ao princípio da proporcionalidade na sanção imposta, porquanto o ato acostado no Evento 7, DOC9, págs. 28/29, demonstra que a dosimetria obedeceu aos parâmetros previstos na norma, inclusive com o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 20 do CEDM. Dessa forma, existindo provas suficientes para o enquadramento disciplinar do sindicado, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no juízo de valor delas, sob pena de apreciar o mérito do processo disciplinar, invadindo matéria que compete à Administração Militar, no poder dever que lhe é conferido pela legislação. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada na sindicância administrativa disciplinar em referência, com observância do devido processo legal e dos seus consectários legais – contraditório e ampla defesa –, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator